Tribunal: TCU
Processo: 023.376/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 132025 e Uasg 200374 (Objeto: Contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação com execução indireta para atender a Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso e suas unidades descentralizadas, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 164/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação à Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso e à representante. 1. Processo TC- Processo 023.376/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JR Construções e Empreendimentos Eireli (13.963.910/0001-11) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Francisco Pereira Borges Junior, representando a JR Construções e Empreendimentos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.